Tribunal: TJDFT
Processo: 0714346-48.2025.8.07.0007
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PLEITO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PEDIDO RELACIONADO À INSTRUÇÃO PROCESSUAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1. Recurso Inominado interposto em face da sentença que reconheceu a incompetência do Juízo e extinguiu o processo sem julgamento do mérito por considerar tratar-se de ação de exibição de documentos.
2. Na origem o autor, ora recorrente, ajuizou ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos morais argumentando, em suma, que tomou conhecimento da existência de contas bancárias de sua titularidade, as quais não reconhece, mantidas junto aos requeridos.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Deferido o pedido de gratuidade de justiça com fundamento na hipossuficiência comprovada. Apresentadas as contrarrazões.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na reanálise da competência dos Juizados Especiais para o processamento e julgamento da demanda.
5. O pedido para que seja determinado aos requeridos a apresentação de documentos que estão em seu poder visa a instrução processual e pode ser determinado pelo magistrado por simples despacho, caso entenda necessário para o julgamento da causa, inclusive mediante inversão do ônus da prova (arts. 373, §1° e 396 do CPC).
6. Não se tratando de procedimento especial incompatível com o rito dos Juizados Especiais, é indevida a extinção prematura do processo, o qual deve prosseguir até o julgamento de mérito.
7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para anular a sentença e determinar o prosseguimento da ação.
8. Sem custas e honorários.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.